Tribunal: TJDFT
Processo: 0754666-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754666-98.2024.8.07.0000 DECISÃO O agravante foi intimado para regularizar sua representação processual (id. 69338794), no entanto, deixou transcorrer in albis o prazo (id. 73260547), omissão que atrai a incidência do CPC 76, §2o, I. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 18/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator